Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-97.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. Diante da demonstração clara e incontestável de que a ré ingressou nas dependências da casa do ofendido, no período noturno, sem o consentimento dele, configurado está o delito de violação de domicílio, tipificado no artigo 150, § 1o, do Código Penal. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, desde que esta seja capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade, como na espécie. Inviável o acolhimento da tese de atipicidade de conduta do crime descrito no artigo 329, do Código Penal, porquanto o conjunto probatório evidencia ter havido ameaça e resistência de forma ativa ao ato legal executado por agente público. Provado que a ré proferiu palavras com animus de desrespeitar e ofender os agentes públicos no exercício de suas funções, resta caracterizado o elemento subjetivo do delito de desacato.